Tribunal: TJDFT
Processo: 0720127-79.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DE TRÂNSITO. REVELIA. ARTIGO 20 DA LEI 9099/1995. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de acidente de trânsito em que o recorrente, ao manobrar em marcha-ré, veio a atingir a lateral direita do veículo do recorrido, que se encontrava estacionado na calçada; o recorrente foi condenado ao pagamento de indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) da revelia decorre necessariamente a confissão ficta; (ii) a prova dos autos é suficiente para aferir a culpabilidade do recorrente; (iii) houve culpa exclusiva ou concorrente do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos Juizados Especiais Cíveis, a revelia decorre do não comparecimento do réu à audiência de conciliação e/ou instrução e julgamento, conforme artigo 20 da Lei no 9099/1995; no caso em exame, o réu compareceu à audiência de conciliação, não se tratando, portanto, de revelia; todavia não ofereceu contestação, tornando incontroversos os fatos trazidos pelo recorrido.
4. A prova dos autos é suficiente para aferir a culpa exclusiva do recorrente: o vídeo de ID 73966850 comprova mais que satisfatoriamente a manobra imprudente e imperita do recorrente, que veio a causar os danos na lateral direita do veículo do recorrido, os quais encontram-se uníssonos e congruentes entre si e a dinâmica verificada no vídeo, hábeis a demonstrar o evento danoso, o dano e o nexo de causalidade entre eles, além da culpa do recorrente.
5. Houve culpa exclusiva do recorrente, por imperícia e imprudência, sendo que o fato de o veículo do recorrido estar estacionado na calçada configura apenas infração de trânsito, não tendo em nada contribuído para a ocorrência do sinistro.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e improvido. Sem custas, ante gratuidade de justiça; honorários do advogado dativo fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).